Tribunal: TJDFT
Processo: 0022858-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0022858-02.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: TAG SINALIZACAO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DIMACO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 52278786) que, na ação de execução no 0022858-02.2013.8.07.0001, ajuizada em face de TAG SINALIZAÇÃO TDA - ME, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 771, parágrafo único, e art. 924, V, todos do Código de Processo Civil. No despacho de ID 52576496 foi determinado que o autor apelante efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do recurso. Referida intimação foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/10/2023 e o apelante registrou ciência na mesma data. Inobstante isso, em 03/11/2023 transcorreu o prazo sem que a parte recorrente promovesse o recolhimento na forma determinada (ID 53113589). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Por incumbir à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, o apelante, apesar de devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo, quedou-se inerte. Não tendo sido juntada a guia de custas e emolumentos/guia de recurso, a despeito da determinação judicial nesse sentido, não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.) A par dessas questões, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por DIMACO PRODUTOS METALÚRGICOSLTDA, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade face a deserção. Como não houve condenação em honorários advocatícios em primeira instância, não há que se falar em majoração da verba honorária (§ 11, art. 85, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator